Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-77.2016.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002736-77.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMI MENDES MARTINS - CPF: 059.767.361-65 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HERBERT PAULO DE ALMEIDA - CPF: 693.060.441-00 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO – ATO QUE INCUMBIA À SECRETARIA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não caracteriza abandono da causa a inércia da parte quando há providência judicial pendente de cumprimento pela secretaria do juízo ou pelo próprio magistrado, não podendo ser atribuído ao autor o ônus pelo não andamento do feito.

A determinação judicial expressa para intimação do perito impugnado, com posterior conclusão para deliberação, evidencia que não havia ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse sua intimação para dar andamento ao feito.

O art. 485, III, do CPC condiciona a extinção à não promoção dos atos e diligências que incumbem ao autor, hipótese que não se verifica quando este aguarda o cumprimento de determinação judicial anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado por VALDEMI MENDES MARTINS contra HERBERT PAULO DE ALMEIDA e SMHO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - HOSPITAL OTORRINO, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, nos termos do artigo 82, §2º, c/c artigo 90, “caput”, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Diante da gratuidade da justiça concedida em favor da parte autora, as verbas sucumbenciais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, §3º).”

Em suas razões recursais (Id. 288917868), o apelante argumenta, em síntese, que a sentença merece reforma por incorrer em equívocos. Alega que não houve abandono processual, sustentando que o juízo de origem incorreu em equívoco ao determinar sua intimação para dar andamento ao feito quando já havia petição pendente de apreciação.

Sustenta o apelante que, no Id. 288917395, datado de 22/06/2023, o juízo determinou a intimação do perito nomeado para que informasse se possuía expertise necessária para realização da perícia, estabelecendo que após o decurso do prazo os autos deveriam retornar conclusos para deliberação. Contudo, ao invés de ser cumprida tal determinação, a secretaria do juízo procedeu equivocadamente à intimação da parte autora para dar andamento ao feito.

Em suas palavras:
"Ora, Excelência, além de não ter sido respeitado a intimação no novo endereço informado ao processo por oficial de justiça lá em 2016, sequer foi publicado edital sendo que o feito estava comprovadamente pendendo de decisão do juízo, de modo que não tinha como e nem porque ser intimado a parte autora para dar andamento tratando-se de erro grave da secretaria que sem ao menos ler o processo também descumpriu determinação do Juízo."

Argumenta ainda que já havia informado nos autos seu novo endereço através de certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 08/11/2016 (Id. 288917374), o qual declarou:
"Certifico que de posse do respeitável mandado INTIMEI o requerido Valdemi Mendes Martins em seu novo endereço Rua Militão Gomes n° 97, Bairro Santa Cruz, em todos os termos do mandado do qual ficou bem ciente recebendo a cópia que lhe ofereci"
. No entanto, a intimação para dar andamento ao feito teria sido dirigida ao endereço antigo.

Alega que a intimação por via postal não foi efetivada, pois sequer foi procurado no endereço pelos correios, conforme se verificaria do AR juntado no Id. 288917853, sendo, portanto, imprestável para fins de intimação pessoal.

Ressalta que o autor havia protocolado duas petições requerendo o prosseguimento do feito, tanto no Id. 288917393 quanto no Id. 288917394, este último nos seguintes termos:
"MM. Juiz, requer pelo prosseguimento do feito determinando-se a intimação do Sr. Perito para que se manifeste quanto a impugnação de id 96273476 e documentos anexados. Após, sejam os autos conclusos para julgamento da impugnação, destacando-se a necessária celeridade em processo que data de 2016."

Por fim, argumenta que não havia motivos para ser intimado para dar andamento ao feito, pois cabia ao juízo deliberar sobre a impugnação ao perito, conforme determinado no Id. 288917395 de 22/06/2023, não havendo que se falar em abandono processual.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em contrarrazões (Id. 288917871), o apelado HERBERT PAULO DE ALMEIDA alega que inexiste nos autos requerimento formal para alteração do endereço do autor, destacando que o regramento processual exige a formalização por meio de petição expressa do pedido de retificação do cadastro da parte interessada, sob pena de se presumirem válidas as intimações dirigidas aos endereços constantes nos autos.

Sustenta que
"a comunicação extrajudicial ou informal não substituiu o necessário pedido formal de mudança de endereço no processo, sendo válida a intimação dirigida ao endereço cadastrado nos autos."

Argumenta ainda que é
"inadmissível atribuir qualquer falha na condução do feito pela instância de origem, haja vista que o feito estava sem qualquer requerimento/abandonado a mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária, portanto, a intimação da parte autora para requerer o que de direito."

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida, pugnando ainda pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (Id. 289340853), a apelada SMHO - SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA alega que a sentença está correta, pois o autor foi regularmente intimado para dar andamento ao feito conforme consta desde o Id. nº 147593472, em 18 de março de 2024, tendo sido intimado diversas vezes, inclusive por Carta Registrada, mantendo-se inerte e deixando o prazo correr
in albis
por mais de 30 dias.

Argumenta que a alegação da parte autora de que a intimação foi realizada em endereço incorreto não procede, pois nos autos ficou registrada a tentativa de comunicação, presumindo-se válida conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC, em caso de não atualização do endereço.

Destaca que não houve, em momento algum nos autos do processo, a devida manifestação informando a atualização do endereço da parte autora, havendo apenas uma informação do oficial de justiça que havia intimado o autor em seu novo endereço, o que não supriria a necessidade de comunicação formal ao juízo.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do abandono da causa pela parte autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão central para análise reside na verificação da ocorrência ou não do abandono processual pelo autor da demanda, com a consequente extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal mencionado estabelece que:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da análise detida dos autos, constato duas circunstâncias relevantes que merecem ser destacadas: a) a alegada mudança de endereço da parte autora e sua consequência processual; e b) a existência de determinação judicial pendente de cumprimento pela secretaria do Juízo
a quo
.

No que concerne à primeira questão, verifica-se que o autor, ora apelante, alega que a intimação para dar andamento ao feito foi realizada em endereço desatualizado, uma vez que seu novo endereço já constava dos autos, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 08/11/2016 (Id. 50060295).

O parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil estabelece que
"presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem exigido que a alteração do endereço seja informada por meio de petição específica nos autos, não bastando a mera referência em outros documentos ou diligências processuais. A informação trazida por certidão do Oficial de Justiça, apesar de constar nos autos, não substitui a comunicação formal que deve ser feita pela própria parte interessada.

Todavia, além da questão do endereço, há outro elemento que não pode ser desconsiderado: a existência de determinação judicial pendente de cumprimento quando da intimação do autor para dar andamento ao feito.

Como bem destacado pelo apelante, no Id. 288917395, datado de 22/06/2023, o juízo determinou expressamente:
"Diante da impugnação ao perito nomeado, intime-se o médico nomeado id 92509825 para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se possui a expertise necessária para realização da perícia objeto dos autos, juntando comprovante de especialização na área de oftalmologia. Decorrido o prazo, conclusos para deliberação."

Esta determinação judicial estabeleceu claramente qual seria o próximo ato processual a ser praticado (intimação do perito) e qual a providência subsequente (conclusão para deliberação). Não havia, portanto, ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse a intimação para dar andamento ao feito.

Ademais, o apelante demonstra que havia peticionado por duas vezes (Ids. 288917393 e 288917394) requerendo o prosseguimento do feito com a intimação do perito nomeado, o que evidencia que não estava inerte no processo, mas sim aguardando o cumprimento de determinação judicial anterior.

Neste ponto, é importante destacar que a extinção do processo por abandono de causa pressupõe a inércia injustificada da parte. Quando há providência judicial pendente de cumprimento pela secretaria do juízo ou pelo próprio magistrado, não se pode atribuir à parte o ônus pelo não andamento do feito.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil condiciona a extinção à não promoção dos atos e diligências que incumbem ao autor. No caso em análise, não havia ato pendente de realização pelo autor, mas sim pelo juízo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, pendendo providência a cargo do juízo, não há que se falar em abandono de causa. Este entendimento é coerente com a interpretação sistemática do ordenamento processual, pois não se pode imputar à parte a responsabilidade por impulsionar o processo quando a movimentação depende de ato exclusivo do Poder Judiciário.

A respeito do assunto, a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por dano material, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados à conta PASEP do autor. O juízo a quo proferiu sentença sem intimar o perito para manifestar acerca dos pontos divergentes ao laudo pericial apresentados pelo réu.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito judicial sobre pontos divergentes apontados pelo réu e se há necessidade de esclarecimentos técnicos para adequada instrução do processo.

III. Razões de decidir

O art. 477, §2º, do CPC/2015 estabelece o dever do perito de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes indicados pelas partes.

A ausência de manifestação do perito sobre os questionamentos apresentados pelo réu violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV).

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade processual em casos semelhantes, em que não há análise de impugnações ao laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para retorno dos autos à origem, com determinação de que sejam prestados os esclarecimentos necessários pelo perito judicial.

Tese de julgamento: “É nula a sentença proferida com base em laudo pericial homologado sem a análise de impugnações ou pedidos de esclarecimentos, configurando cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, 477, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.09.2022; TJMT, RAI n.º 1017683-50.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.09.2023; TJMG, RAI 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021.”

(N.U 1025548-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Assim, verifico que no caso concreto, independentemente da questão relativa à atualização formal do endereço da parte nos autos, não estavam presentes os requisitos para a extinção do processo por abandono de causa, uma vez que havia determinação judicial pendente de cumprimento.

Ressalto que o processo tramita desde 2016, sendo imperioso que se priorize a resolução do mérito, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido no artigo 4º do Código de Processo Civil, que estabelece:
"As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

A extinção do feito, nas circunstâncias apresentadas, representaria obstáculo injustificado ao acesso à justiça e à resolução efetiva da controvérsia, especialmente considerando a natureza da demanda, que envolve alegação de erro médico com graves consequências para o autor.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com o cumprimento da determinação contida no Id. 120617243, relativa à intimação do perito nomeado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025